Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E SOCIAL. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERMOS CIRCUNSTÂNCIAIS DE OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. DECURSO DO TEMPO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância.
2. Cabe à Polícia Civil do Distrito Federal, por meio dos Membros da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, realizar a fase de investigação da vida pregressa e social.
3. A hipossuficiência comprovada no primeiro grau de jurisdição assegura a gratuidade de justiça em grau recursal, salvo prova ou alteração fática no contexto financeiro do recorrente.
4. Para a concessão da tutela antecipada de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
5. A existência de apenas dois termos circunstanciados de ocorrência arquivados que narraram o cometimento de infrações de menor potencial ofensivo há muito tempo não justifica a eliminação do candidato em sindicância de vida pregressa.
6. Os elementos informativos devem ser corroborados com outros fatos e circunstâncias morais e sociais da vida pregressa para se verificar a inadequação ao cargo e consequente reprovação na investigação de vida pregressa e social.
7. Preliminar de ilegitimidade da Banca Examinadora acolhida.
8. Gratuidade de justiça mantida.
9. Recurso conhecido e provido.